Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES PAGAS CONCOMITANTEMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a manutenção do nome do consumidor nos arquivos de proteção ao crédito meses depois do pagamento da dívida. Assim, é ilícita a manutenção da restrição até 11/4/2023 de dívida quitada em 16/2/2023 (ID 51183287 e 51183285).
2. Se o histórico da Serasa (ID 51183287 e 51183308) mostra que a restrição creditícia levada a efeito pela recorrida (Anhanguera) foi mantida após a quitação da dívida das demais inscrições promovidas pela Nu Pagamento (setembro de 2022), Casas Bahia e Nuri Nakle Automoveis Ltda (15/2/2023), que também são objetos de outras demandas em que se reconheceu a ilegitimidade das respectivas inscrições, fica afastada a aplicação da Súmula 385, cujo ratio funda-se justamente na legitimidade e na preexistência da inscrição.
3. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
4. No arbitramento do dano moral decorrente da manutenção indevida de restrição creditícia, deve-se ponderar o período em que o consumidor permaneceu inadimplente (16 meses) e o tempo que o credor levou para dar baixa na restrição após a quitação (3 meses). Levo em consideração ainda que, durante a inscrição devida, a recorrente contava com diversas anotações (ID 51183287) e teve o nome novamente inscrito pela Caixa Econômica Federal em 10/3/2023 (ID 51183308 - Pág. 1). Diante desse histórico, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação dos danos morais em R$ 1.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré/recorrida a pagar à autora recorrente R$1.000,00 (mil reais) pelos danos morais, corrigidos desde a publicação deste acórdão e acrescidos de juros a partir a citação. Relatório em separado.
6. Sem custas e sem honorários.